Tribunal: STF
Processo: HC 107528
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida em processo revelador de habeas corpus, no qual indeferida a ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – PERCENTAGEM. A problemática da percentagem alusiva à diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos – Lei nº 11.343/06 – resolve-se não no campo da ilegalidade ou legalidade, mas sim do justo ou injusto.